Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que a decisão liminar além de conhecer do recurso e indeferir do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, rejeitou a preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação, julgando a matéria referente à caução, não há que se falar em perda parcial do objeto em razão de trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos principais. Recurso conhecido.
2. A exigência de caução, conforme determina o artigo 520 do Código de Processo Civil, ocorre quando há pedido de levantamento de depósito em dinheiro; a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano aos executados, o que não se verifica no caso em exame.
2.1. No caso em análise, pela leitura da decisão agravada é possível verificar que o juízo a quo analisou a questão, concluindo que uma vez que não configurados os requisitos, desnecessária a caução para que se deflagre o cumprimento provisório de sentença, não havendo que se falar em falta de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil, não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido.
3.1 In casu, da leitura da impugnação apresentada em primeira instância, verifica-se que apesar de os executados afirmarem que há excesso de execução, além de não terem demonstrado objetivamente o valor que entendiam devido, trazem apenas a alegação de que o credor de 0,5% (meio por cento) dos honorários sucumbenciais não estava incluído no polo ativo da demanda, portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.